Tribunal: TJMT
Processo: 1037410-58.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037410-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TIAGO CANAN - CPF: 038.349.039-14 (ADVOGADO), VALMIR PEZZINI - CPF: 223.076.480-20 (AGRAVANTE), RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP - CNPJ: 01.421.932/0001-70 (AGRAVADO), RITA PEZZINI - CPF: 978.615.371-53 (TERCEIRO INTERESSADO), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GELSON LUIZ GALL DE OLIVEIRA - CPF: 257.643.730-34 (ADVOGADO), ANA LUCIA PESSINI - CPF: 005.791.871-60 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA PEZZINI - CPF: 978.615.371-53 (AGRAVANTE), SELSO LOPES DE CARVALHO - CPF: 358.723.060-91 (ADVOGADO), WALDIR PESSINI - CPF: 247.570.470-53 (AGRAVANTE), ANA LUCIA PESSINI - CPF: 005.791.871-60 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA – ALEGADA COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES DECLARADOS PRESCRITOS E NECESSIDADE DE APLICAÇÃO DAS SANÇÕES DO ART. 940 DO CC – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA MÁ-FÉ – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A jurisprudência consolidada do superior tribunal de justiça e dos tribunais estaduais estabelece que a condenação na penalidade prevista no art. 940 do cc não se presume, sendo indispensável a comprovação inequívoca da má-fé do credor, não bastando a simples cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANA LUCIA PESSINI e outros, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Execução Extrajudicial n. 0004985-44.2015.8.11.0021, movida por RONDOAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade das duas primeiras parcelas do crédito exequendo, já prescritas, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos pela metade e determinando o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente.

Em breve síntese, o recorrente almeja a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso. No mérito, sustenta que o agravado fez parte do processo de Embargos à Execução, inclusive participando de audiência, sendo intimado da decisão, ou seja, desde 2017 tem conhecimento da decisão que declarou as duas primeiras parcelas inexigíveis, porém mesmo assim prosseguiu nos autos na sua integralidade.

Esclarece que em outubro de 2018 o próprio executado-agravante informou a existência de decisão e pleiteou a extinção da execução perante as duas parcelas iniciais, ID Num. 70954565 - Pág. 25/29. O pedido foi reiterado conforme ID Num. 70954565 - Pág. 32.

Diz que em abril de 2024, o executado peticionou movimentando os autos, dando andamento aos atos expropriatórios Num. 148983118 - Pág. 1 e juntando valor que entende ser devido atualizado de Num. 148983122 - Pág. 1.

Assevera que o agravado movimenta os autos com pedidos expropriatórios da integralidade, desrespeitando a ordem judicial. Com o intuito de comprovar que prossegue demandando pela integralidade, juntou cálculo recente atualizado, utilizando-se do valor alcançado em 2015 da integralidade, evoluindo-o em sua totalidade até a data de hoje, em total desrespeito ao sentenciado, o que configura evidente má fé da parte exequente.

Destaca que é impossível considerar que deve ser afastada a sanção do art. 940 CC porque o agravado concordou com o erro, pois apesar de exaustivamente provocado, nunca antes o teria feito, sendo neste momento, após 07 anos, obrigado a admitir o referido erro.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para reconhecer que a insistência deliberada de executar parcela já considerada inexigível judicialmente desde o ano 2017 a 2024 não se trata de uma atitude de boa-fé, condenando o agravado nas sanções do art. 940 CC.

Com o agravo, junta os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.

A liminar foi deferida (id. 262570263).

Regularmente intimada, a recorrida deixou transcorrer,
in albis
, o prazo ofertado para contraminuta (Id. 269696790).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Insurge-se a parte recorrente contra a decisão que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a inexigibilidade das duas primeiras parcelas do crédito exequendo, já prescritas, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios reduzidos pela metade e determinando o prosseguimento da execução quanto ao saldo remanescente, sem, contudo, condenar o exequente ao pagamento da penalidade prevista no art. 940 CC.

A controvérsia dos autos reside na possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente no bojo da Ação de Execução Extrajudicial n. 0004985-44.2015.8.11.0021, promovida pela parte agravada.

Pois bem.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Já o artigo 940 do Código Civil dispõe que:
“Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ficará obrigado a pagar ao devedor o dobro do que houver cobrado.”

A interpretação conjunta desses dispositivos deixa claro que a repetição em dobro do indébito exige dois requisitos cumulativos: que a cobrança seja realizada judicialmente; e que o credor tenha agido de má-fé, ou seja, que tenha exigido o pagamento de forma dolosa, ciente da inexigibilidade da dívida.

No caso concreto, embora a cobrança tenha ocorrido no âmbito da ação de execução extrajudicial, não há nos autos qualquer prova de que o exequente tenha agido de maneira dolosa ou abusiva, afastando-se, assim, a aplicação da repetição em dobro.

Tanto é verdade que a exclusão das duas primeiras parcelas do crédito exequendo, já prescritas, foram devidamente analisadas e alcançadas com êxito na própria decisão agravada.

Com efeito, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a repetição do indébito em dobro não decorre automaticamente da cobrança indevida, sendo imprescindível a comprovação da má-fé do credor. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o REsp 1663458/SC, consignou que:

“Iniciar qualquer juízo valorativo a fim de alterar as conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias demanda reexame das provas dos autos, o que encontra óbice da Súmula 7/STJ. Recurso Especial não conhecido.”
(STJ, REsp 1663458/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/05/2017, DJe 16/06/2017).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) reforça a necessidade da comprovação da má-fé do credor para aplicação da penalidade:

“De acordo com o que dispõe o art. 940 do Código Civil, tem-se que o objetivo é evitar o ajuizamento de ações de cobrança de dívidas já pagas ou em excesso. Assim, para a incidência da repetição em dobro do indébito, é necessário que haja a cobrança judicial do suposto débito, bem como a má-fé do credor, o que não é o caso.”
(TJ/MT. Ap 91998/2016, Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 21/09/2016, publicado no DJE 30/09/2016).

Dessa forma, ausente qualquer indício de má-fé na atuação da exequente, inaplicáveis as penalidades do artigo 940 do Código Civil e do artigo 42, parágrafo único, do CDC. A mera cobrança indevida, ainda que realizada judicialmente, não autoriza, por si só, a repetição em dobro do indébito.

Portanto, sem motivos para modificar a decisão agravada.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025